Tribunal: STF
Processo: HC 213715
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — RECOLHIMENTO DOMICILIAR — REGIME SEMIABERTO — ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do HC 719.829/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 4 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 35, combinado com o art. 40, inciso VI (associação para o tráfico com causa de aumento pelo envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado em 14 de outubro de 2021.



    3. Ante o cumprimento do mandado de prisão expedido contra a paciente, ocorrido em 29/12/2021 (doc. nº 3), a defesa requereu, no Plantão Judicial, a colocação em prisão domiciliar, tendo o Juízo plantonista indeferido o pedido (doc. nº 4).



    4. Seguiu-se a impetração de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Primeira Câmara Criminal não conheceu do writ. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta cabível o recolhimento domiciliar da paciente, mãe de criança, segundo afirma, com 1 ano e 2 meses, em período de amamentação. Destaca preenchidos os requisitos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais. Diz excepcional a condição da paciente.



     



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o recolhimento domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem (CF, art.102, inciso I, alínea “i”). Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    9. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a pessoa condenada em regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometida de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Eis o teor do dispositivo: 



    [...] 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    [...] 



    10. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime semiaberto. Nesse sentido:



“PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar é providência excepcional, pressupondo enquadramento no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984”. (...) RHC 194.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/04/2021.



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.850 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021”. grifei



    11. A par desse aspecto, consoante assentou o Tribunal de Justiça (doc. nº 9, fl. 9): 



    [...] 



    a criança já ultrapassou o período mínimo de amamentação e encontra-se sob cuidados do genitor, não havendo, lado outro, prova pré-constituída a denotar necessidade imprescindível da presença da mãe ora paciente para os cuidados do infante, a qual, sem embargo, poderá, por meio de defesa técnica, envidar esforços para a formulação do pleito perante o Juízo da Execução Penal. grifei 



    [...] 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator